Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737201-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ARMINDO PEREIRA MARINHO JUNIOR, AMF TECNOLOGIAS E SOLUCOES LTDA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença (ID 77891856) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação sob o procedimento comum no 0737201-67.2024.8.07.0003, ajuizada por ARMINDO PEREIRA MARINHO JÚNIOR (autor) em desfavor da apelante (primeira ré) e de AMF TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA (segunda ré), por meio da qual houve a confirmação da tutela provisória de urgência deferida na origem e foram julgados parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, com base na seguinte parte dispositiva: “III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: A) confirmar a tutela de urgência de Id 219425973; B) declarar a nulidade dos contratos de Id 222995906 e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos do autor junto ao Banco réu decorrente desse contrato. C) condenar os réus a restituírem à autora, de forma simples e em parcela única, as prestações, caso tenham sido efetivamente descontadas, corrigidas monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC a partir de cada desconto. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, autora e réu devem arcar com despesas processuais. Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor (R$8.163,97, referente ao débito declarado inexistente), com base no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo 80% suportados pelo réu e 20% suportados pela autora. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Na apelação cível interposta pela instituição financeira primeira ré (ID 77891860), ela postula, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Impugna a concessão de gratuidade de justiça concedida ao autor apelado, afirmando que ele não carreou aos autos documentação capaz de demonstrar sua miserabilidade econômica. Além disso, em tema de preliminar, verbera a inexistência de interesse de agir do autor apelado, tendo em vista que não demonstrou que sua pretensão foi resistida pelo réu apelante, uma vez que este último não foi acionado pelo autor por meio seus canais oficiais para atendimento administrativo do pleito. Quanto ao mérito, defende que, ao contrário do que foi reconhecido em sentença, houve o cumprimento do seu ônus probatório em demonstrar a efetiva ciência e celebração de contrato eletronicamente pelo autor apelado, pois “Juntou as provas pertinentes à validade da contratação; esboçou de forma explícita a validação da contratação por meio de assinatura digital idônea, com captura de biometria facial e código hash para atestar a unicidade da assinatura” (ID 77891860 – pág. 3). Além disso, aduz que houve comprovação de TED demonstrativo do depósito dos valores atinentes ao contrato em conta de titularidade do autor apelado. Afirma que a alegação de que houve vazamento de dados pessoais do autor apelado não prospera, pois desprovida de amparo probatório e se trata de mera presunção. Nesse contexto, pontua a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, sendo cumprido o dever de informação e demonstrado que a formalização da avença se deu a partir de mecanismos de autenticação eletrônica próprios. Argumenta que, diante da regularidade de contratação, não há ilicitude na cobrança de valores referentes ao pacto vergastado, inexistindo dever de restituir os valores cobrados, sobretudo em dobro. De mais a mais, ressalta que, sob pena de enriquecimento sem causa do autor apelado, tendo em vista que recebeu valores em sua conta, “é imperioso reconhecer a necessidade de compensação entre os valores recebidos e aqueles eventualmente reconhecidos como indevidos” (ID 77891860 – pág. 7). Relativamente à indenização por danos morais, pondera que o quantum indenizatório é excessivo e desproporcional, pelo que propugna a sua redução. Em relação aos juros e correção monetária fixados em sentença, alega que eles devem sofrer adequação à luz da Lei no 14.905/2024. Por último, em relação à distribuição dos encargos da sucumbência, salienta que “A r. sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 8.163,97), determinando a divisão proporcional de 80% (oitenta por cento) ao réu e 20% (vinte por cento) à autora, em razão da sucumbência recíproca” (ID 77891860 – pág. 11), mas, segundo defende, “a fixação de 10% sobre o proveito econômico em favor da parte adversa revela-se elevada, sobretudo diante da natureza da demanda e da extensão do trabalho desenvolvido” (ID 77891860 – pág. 1). Nessa linha, pede a aplicação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC no caso. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso nos termos supramencionados. O preparo recursal foi recolhido (IDs 77891858 e 77891861). Foram apresentadas contrarrazões pelo autor apelado (ID 77891865), no sentido do não provimento da apelação cível interposta. Sem contrarrazões da ré AMF TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que confirma tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Assim, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Na inicial (ID 77891697), o autor (apelado) postulou em face do banco réu (apelante) e de AMF TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA a declaração de inexistência de débito (contrato de empréstimo no 83147387), com pedido de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais. Para isso, afirmou que nunca assinou ou celebrou qualquer contrato com a ré apelante, especificamente “o Contrato 83147387, referente a um suposto empréstimo de R$ 8.422,54 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 190,00 (cento e noventa reais)” (ID 77891697 – pág. 2). Aduziu que, não obstante o depósito de valores em sua conta bancária pela primeira ré (apelante), no valor de R$ 8.163,97, jamais utilizou o referido crédito, pois, “do saldo do suposto empréstimo transferido, foi realizado um pagamento, em conta bancária mantida pelo Mercantil, de título bancário, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo destinatário foi a empresa AMF TECNOLOGIAS E SOLUCOES LTDA, CNPJ de no 34.342.098/0001-87, ora segunda Requerida. Em seguida, foi realizada uma transação bancária por meio do PIX, no valor de R$ 3.163,07 (três mil, cento e sessenta e três reais e sete centavos), à conta bancária de titularidade do Autor mantida junto à Caixa Econômica Federal, e, posteriormente, o valor remanescente foi utilizado para pagamento de título bancário, sendo o emissor também o segundo réu” (ID 77891697 – pág. 3). Buscou, dessa forma, declaração da inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Com a inicial, o autor trouxe aos autos o teor do boletim de ocorrência comunicado em 8/11/2024, descrevendo o seguinte (ID 77891705 – pág. 2): “VERSÃO DE ARMINDO PEREIRA MARINHO JUNIOR - COMUNICANTE , VITIMA, Informa que no dia 01/11/2024 tomou conhecimento através da atendente do banco BNG de que haviam feito um empréstimo através da empresa FACTA FINANCEIRA S/A em seu nome; diz que ao pegar o extrato da conta verificou que de fato tinha feito um empréstimo no valor de R$ 8.193.97 (oito mil cento e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), e outro no valor de R$ 824,80 (oitocentos e vinte e quatro reais), valores que foram transferidos do seu banco BNG para o banco MERCANTIL (ONDE A VÍTMA RECEBE APOSENTADORIA) e depois para sua conta CAIXA ECONÔIMICA FEDERAL; após os golpistas tiveram acesso a sua conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL fizeram o pagamento de 02 (dois) boletos nos valores de R$ 3.163,07 e outro no valor de R$ 824,80 e sacaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta do Banco MERCANTIL, totalizando uma perda financeira de 8.172,21 (oito mil cento e setenta e dois reais e vinte e um centavos); informa que deseja representar pela apuração dos fatos.” Em face do postulado, o juízo de origem concedeu gratuidade de justiça ao autor e deferiu a tutela provisória vindicada em decisão interlocutória de ID 77891706, “a fim de determinar ao primeiro Réu que suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado fraudulento, pelo mútuo de R$ 8.422,54 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. O banco réu apelante ofereceu contestação à inicial (ID 77891818), aduzindo, em suma, a regularidade da contratação digital objurgada e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos iniciais. Com a resposta, trouxe aos autos os documentos de ID 77891819 (assinatura digital do contrato), ID 77891819 (cédula de crédito bancário), ID 77891819 – págs. 10/11 (validação biométrica do contrato e documentação), ID 77891820 (comprovante de depósito de valores em conta bancária do autor apelado). Em réplica à contestação (ID 77891846), o autor ratificou os termos da exordial, aduzindo que a ausência de perícia técnica e de gravação audiovisual confirmatória da biometria facial não é capaz de comprovar a higidez da assinatura digital. As partes foram instadas pelo Juízo a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 77891847). O autor requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia, nos termos do Tema no 1061/STJ da sistemática dos repetitivos (ID 77891849) e o banco manifestou o desinteresse na dilação probatória (ID 77891851). Após, foi proferida decisão interlocutória de saneamento do processo (ID 77891852), nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O Art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Referido interesse estará presente sempre que a providência judicial atender ao binômio necessidade – adequação, onde a primeira se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário para a obtenção do bem da vida; e a segunda, no perfeito ajuste entre o pedido formulado e a decisão a ser proferida, de modo que esta seja capaz de afastar lesão ou ameaça a direito. Ademais, o interesse de agir também tem assento constitucional, na medida em que o Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República prevê que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, violado ou ameaçado o direito, estará presente o interesse de agir, impondo a rejeição da preliminar arguida. REVELIA A ré AMF TECNOLOGIAS E SOLUCOES LTDA, devidamente citada (ID 233845778), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa e/ou do documento solicitado, quedando-se inerte, devendo ser decretada a sua revelia, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que o ponto controvertido gira em torno da autenticidade da assinatura eletrônica oposta no contrato no 83147387, cujo débito pretende seja declarado inexistente. DA DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA O legislador, seguindo tendência doutrinária e jurisprudencial, autorizou, de forma genérica (ou seja, para além das causas de consumo), o magistrado a redistribuir o ônus da prova. Trata-se do que se convencionou denominar "distribuição dinâmica do ônus da prova via judicial". É medida excepcional, a qual depende do reconhecimento dos pressupostos formais (cumulativos) e materiais (alternativos) dos §s 1o e 2o do art. 373: FORMAIS - 1) decisão motivada; 2) permitir à parte se desincumbir do ônus que lhe acaba de ser atribuído; 3) não implicar em prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que passa a ter o ônus; MATERIAIS - 4) tratar-se de prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que, originalmente, possui o ônus legal; ou 5) quando, à luz do caso concreto, verificar-se ser mais fácil a obtenção da prova do fato contrário (ônus deve recair sobre quem mais facilmente dele pode se desincumbir). Na presente hipótese, é incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tratando-se de relação com instituição financeira, nos termos do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, a inversão do ônus da prova se mostra desnecessária para o deslinde do caso, já que, impugnada a autenticidade, o ônus pertence à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). Conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” Outrossim, compete ao réu demonstrar a efetiva contratação do empréstimo questionado, porquanto a inexistência de relação jurídica entre as partes constitui fato negativo, cuja consequência é transferir a ele o ônus de demonstrar a existência de liame entre as partes. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O autor pleiteou a produção de prova oral e pericial. O réu requereu o julgamento antecipado do mérito CONCLUSÃO A solução deste feito consiste em saber se houve ou não a contratação. A prova oral se revela inócua, já que o autor e o réu apresentaram sua versão dos fatos conforme manifestações ao longo do processo. Em relação à prova pericial, não é o caso de deferir o pedido do autor, já que, impugnada a autenticidade, o ônus da prova pertence à parte que produziu o documento, no caso, o Banco réu, conforme art. 429, II, do CPC. Desse modo, intime-se o réu Banco Facta para, no prazo 05 dias, dizer se pretende a produção de perícia com o fim de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 429, II, do CPC, sob pena de preclusão e de arcar com o ônus de não ter produzido a prova. Caso a resposta seja positiva, designe-se perito. Caso não haja manifestação ou a resposta seja negativa, remetam-se os autos conclusos para julgamento. Por todo o exposto, declaro os autos saneados. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Sobre a referida decisão saneadora, o banco réu (apelante) ressaltou não ter interesse em produzir prova pericial e propugnou, novamente, o julgamento antecipado do mérito (ID 77891855). Foi, então, proferida a sentença ora recorrida (ID 77891856), em que julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, com base nos seguintes fundamentos: “II. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, decreto a revelia do segundo requerido, visto que, apesar de citado, não apresentou contestação. Ressalto, no entanto, que o decreto de revelia do segundo requerido não enseja a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC, em face da contestação apresentada pelo primeiro réu. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas. Ademais, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas. Assim, julgo antecipadamente a lide, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. Passo à análise das preliminares Da Ausência do Interesse Processual A ré ventila a falta de interesse processual alegando não ter o autor esgotado os meios administrativos à sua disposição para a solução do impasse. Contudo, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar, pois como o acesso ao Judiciário é um direito pleno, garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não existe exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação. Dessa forma, rejeito a preliminar. Inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Do mérito Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica material encerra verdadeira relação de consumo. A autora se qualifica como consumidora destinatária final do produto, e o réu é fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), razão pela qual a matéria será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, é incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação com instituições financeiras, nos termos do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O autor indica que não realizou o contrato alvo da lide, apontando tratar-se de pacto inexistente. O Banco réu, por seu turno, concentra sua tese de defesa na regularidade das contratações. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O referido dispositivo trata da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal). O art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, enumera as hipóteses excludentes da responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante citado dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que fique isento de responsabilidade. Tendo em vista que a parte autora negou ter contratado com o banco réu, passou a ser ônus deste fornecedor a prova do negócio válido, nos termos do artigo 373, II do CPC. Aquele que promove cobranças ou restrições em desfavor de outrem deverá demonstrar a validade de contrato ou negociação realizada, inclusive com confirmação da autenticidade do ato de aceitação ou anuência. Nos termos da decisão de Id 242426807, o banco requerido foi intimado para dizer se pretendia a produção de perícia com o fim de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 429, II, do CPC, todavia manifestou desinteresse na produção da referida prova. Noutra perspectiva, aplicável ao caso o art. 14, § 3o, do CDC, que atribui ao fornecedor do serviço o ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Em regra, nas ações anulatórias em que o contexto probatório revela com solidez a regularidade da contratação e o recebimento do numerário pelo mutuário, este juízo tem se posicionado pela improcedência do pedido de invalidação do negócio jurídico. No presente caso, conforme alegações autorais, o consumidor nega que jamais contratou o empréstimo. Assim, caberia ao banco requerido produzir prova técnica para solução do ponto controvertido, a fim de saber se o IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) e a assinatura digital aposta ao instrumento contratual, efetivamente, são da parte requerente, todavia, manteve-se inerte quando teve a oportundade (id 242426807). Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e consequente a legitimidade dos descontos, ainda mais face à inequívoca manifestação da autora no sentido de não ter contratado com o réu, o que autoriza a conclusão de que houve fraude na contratação e falha na prestação de serviços, presumindo-se que não foi a parte requerente quem de fato contratou com o réu. A evidente falha na prestação dos serviços integra os riscos do empreendimento, não fugindo ao normal da atividade bancária, não havendo se verificado, de igual modo, qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, § 3o, do CDC. Grandes Bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. Sopesando o desequilíbrio contratual entre as partes e a evidente vulnerabilidade da autora, a consequência jurídica deve ser a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes com a restituição ao “status quo ante”. Isto posto, controvertem, ainda, as partes quanto ao direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais. É importante destacar, em tendo havido efetivos descontos, não ser cabível a restituição em dobro dos valores, visto que a repetição dobrada requer a presença da má-fé na cobrança indevida, o que não se verificou. O imbróglio se deu por falha na prestação do serviço, por negligência no momento da contratação. No presente caso, embora o réu argumente que o numerário obtido por conta dessa transação foi depositado em conta bancária da autora, esta alega que valores foram transferidos ao segundo requerido por meio de pix e pagamento de boleto bancário, não podendo haver determinação de devolução sem a comprovação indene de dúvidas de que as quantias tivessem revertido em seu benefício. Destaco, por fim, não ser o caso de condenação dos réus à devolução do valor contratado, conforme pedido de item e.2 da petição inicial, uma vez que a declaração da inexistência de débito e a devolução dos valores pagos pelo requerente são suficientes para retorno do autor ao status quo ante. Por fim, no que toca ao pedido de indenização por danos morais, ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima, o que não foi o caso. Nesse sentido: “3.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 3.2. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade.” (Acórdão 1680523, 07215812020218070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJE: 04/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse contexto, medida que se impõe é a procedência parcial dos pedidos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: A) confirmar a tutela de urgência de Id 219425973; B) declarar a nulidade dos contratos de Id 222995906 e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos do autor junto ao Banco réu decorrente desse contrato. C) condenar os réus a restituírem à autora, de forma simples e em parcela única, as prestações, caso tenham sido efetivamente descontadas, corrigidas monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC a partir de cada desconto. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, autora e réu devem arcar com despesas processuais. Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor (R$8.163,97, referente ao débito declarado inexistente), com base no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo 80% suportados pelo réu e 20% suportados pela autora. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Cabe ressaltar que a solução da demanda perpassa a incidência das normas pertinentes ao direito do consumidor, tratando-se a instituição financeira apelante de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC; Súmula no 297/STJ) e o autor apelado, porquanto aduza a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira apelada, um consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Faz-se importante mencionar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à controvérsia estabelecida entre as partes (Súmula no 297/STJ), uma vez que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Não obstante o alegado no recurso, em juízo de cognição sumária próprio do exame do efeito suspensivo, não se verifica o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão de tal provimento liminar, sem o exame e cognição exauriente próprio do mérito recursal. Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, porque a instituição financeira apelante deixou de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor apelado (arts. 373, II, do CPC c/c 14, § 3o, do CDC) relativamente à autenticidade da assinatura digital aposta no negócio jurídico que se pretende declarar inexistente e que foi celebrado eletronicamente. Todavia, no exame perfunctório da situação concreta, extrai-se dos autos que o banco apelante comprovou o depósito de valores na conta do autor relativamente ao contrato vergastado, além de ter trazido os documentos de ID 77891819 (assinatura digital do contrato), ID 77891819 (cédula de crédito bancário), ID 77891819 – págs. 10/11 (validação biométrica do contrato e documentação), ID 77891820 (comprovante de depósito de valores em conta bancária do autor apelado). Nesse descortino, necessita ser dilucidada em juízo de cognição exauriente a regularidade da contratação, notadamente para se averiguar a verossimilhança das alegações autorais de que houve o recebimento de valores em sua conta e, ato contínuo, a transferência a terceiro, a ré AMF TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA, sem a sua interferência, o que precisa ser efetivamente examinado à luz do que foi produzido de prova nestes autos, mormente em face do fato de que houve o reconhecimento por biometria facial da contratação. Assim, apenas porque o exame da regularidade de contratação depende da exauriente cognição quanto aos fatos e provas produzidas neste processo, é que deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ora formulado, possibilitando-se que a sentença possa ser revista por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Além disso, a corroborar o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ora formulado, constata-se que o banco apelante, em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência postulada nesta demanda, não interpôs recurso a tempo e modo adequados o recurso com o intuito de reformá-la, buscando, apenas neste momento processual e de forma oblíqua, a concessão de providência que não alcançou em via recursal adequada. Por todos esses motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo à apelação e, em consequência disso, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora